Tribunal: TJSP
Processo: 1005974-36.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Atendente de farmácia. Problemas no ombro e no joelho esquerdos. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e o nexo de causalidade. Necessidade de nova perícia médica e de vistoria na empregadora. Determinada, ainda, a obtenção de informes atualizados junto ao INSS.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA